Tribunal: TCU
Processo: 037.079/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria sobre a emancipação e a sustentabilidade dos perímetros públicos de irrigação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada com o objetivo de avaliar o processo de transferência da gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação (PPI), identificando as etapas necessárias, os desafios e os gargalos para se alcançar a emancipação dos perímetros, considerando a sua autossustentação nos aspectos econômico e social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os fundamentos expostos pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, em articulação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do RITCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. encaminhe, no prazo de 90 dias, a proposta de ato normativo de regulamentação prevista no art. 37, § 1o da Lei 12.787/2013 à Casa Civil da Presidência da República assinada pelos respectivos ministros, com vistas ao cumprimento do art. 37, § 1o da Lei 12.787/2013, art. 4o, inciso IX e X e 5o, inciso II, do Decreto 9.203/2017, art. 6°, inciso I, do Decreto-lei 200/1967, e do princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.1.2. retome as ações para a prestação de assistência técnica e extensão rural, ao menos, aos agricultores irrigantes familiares, em atendimento ao art. 17 da Lei 12.787/2013, iniciando as atividades de acompanhamento técnico e de extensão rural (Ater) em até 12 meses nos perímetros inicialmente priorizados conforme sua própria avaliação; 9.2. determinar à Casa Civil da Presidência da República, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional e com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do RITCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a instituição, no prazo de 365 dias, do Conselho Nacional de Irrigação, com o intuito de instrumentalizar a Política Nacional de Irrigação, conforme prescreve o art. 5o, inciso X, c/c o art. 21 da Lei 12.787/2013; 9.3. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia, com fundamento no art.250, inciso III, do RITCU e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que elaborem, para inclusão na próxima atualização do PPA 2020-2023, ações, metas e indicadores que permitam aferir com maior clareza os objetivos e os benefícios da emancipação dos perímetros públicos de irrigação almejados, em sintonia com a Lei 12.787/2013, art. 37, com vistas ao cumprimento do art. 6°, inciso I, do Decreto-lei 200/1967, art. 5o, inciso II, do Decreto 9.203/2017, e do princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.4. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que priorizem, em detrimento da implantação de novos perímetros públicos de irrigação, a implementação das etapas pendentes necessárias à sustentabilidade dos projetos, considerando inclusive a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada, tendo em vista os princípios da eficiência administrativa e da economicidade, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.5. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. elabore e execute, durante a vigência do atual PPA, os planos de emancipação dos perímetros emancipáveis, contemplando pelo menos o diagnóstico, indicadores, metas, cronograma, monitoramento, avaliação, revisão periódica e a necessária previsão orçamentária, cujos objetivos visam a emancipação, em decorrência da Lei 12.787/2013, art. 37 e da meta prevista no PPA 2020-2023 de emancipação de cinco perímetros públicos de irrigação; 9.5.2. aperfeiçoe a sua estrutura organizacional, de modo a conferir maior prioridade e atenção à sustentabilidade e à consequente emancipação dos projetos públicos de irrigação já implementados, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.5.3. priorize a conclusão da implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação, conforme definido pelo artigo 8o da Lei 12.787/2013; 9.5.4. defina os indicadores de desempenho a serem monitorados nos perímetros de irrigação, de acordo com art. 10, inciso II, da Lei 12.787/2013, definindo também os responsáveis pela coleta de dados, a obrigatoriedade e a periodicidade do envio; 9.5.5. inclua a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas nas discussões acerca da definição de indicadores de desempenho dos perímetros públicos de irrigação e da implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação, buscando atender aos princípios da eficiência administrativa, no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como aos do planejamento e coordenação do art. 6°, inciso I e II, do Decreto-Lei 200/1967; 9.5.6. promova ações de cooperação nacionais e internacionais no sentido de absorver experiências bem-sucedidas na gestão de perímetros de irrigação, de modo a suprir as lacunas em relação à efetividade da Política Nacional de Irrigação e, em especial, à emancipação dos perímetros públicos de irrigação; 9.6. orientar a SeinfraCom a monitorar as recomendações contidas nos itens 9.3, 9.4, 9.5.1, 9.5.3 e 9.5.4 deste acórdão.